Tribunal: TJDFT
Processo: 0763261-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO DE VOO CONTRATADO. FALHA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO AEROPORTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor os danos materiais e morais, nos valores de R$1.039,01 e R$2.500,00, respectivamente, ante a falha na prestação do serviço contratado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Pretende o recorrente a majoração do valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, na hipótese de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), segundo o qual foi reconhecida a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes. Nesse sentido: Acórdão 1351624, 07425140920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. O autor adquiriu passagem aérea de voo operado pela ré/recorrida, trecho Nova Iorque (EUA) - Brasília (Brasil), com conexão em Lima (Peru), para o dia 02/06/2024. No tocante ao primeiro trecho, o voo foi redirecionado para Guayaquil (Equador), relatando o autor que permaneceu cerca de 5 horas na aeronave, sem receber qualquer tipo de assistência da companhia aérea e, feito o desembarque, foi informado da indisponibilidade de voo para Brasília no mesmo dia. O autor arcou com os custos de sua alimentação e hospedagem e embarcou para Brasília somente no dia seguinte (03/06/2024), em voo com escala em Lima (Peru), chegando ao destino em 04/06/2024, com aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas de atraso.
5. Nos termos do art. 19 da Convenção de Montreal (Decreto no 5.919/2006), o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. E a responsabilidade é afastada se o transportador provar que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.
6. No caso, o contrato de transporte não foi cumprido na forma ajustada pela empresa transportadora, evidenciando que a situação vivenciada pelo usuário extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual, gerando danos materiais e morais, na forma reconhecida na sentença.
7. O valor arbitrado, segundo os elementos processuais, configura-se razoável, proporcional e guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao autor/recorrente e, simultaneamente, um desestímulo à recorrida, especialmente porque o desvio de rota ocorreu por motivo de segurança, ante a falha ocorrida no sistema de iluminação da pista do aeroporto de Lima, fato divulgado pela imprensa (ID 67184730 - Pág. 5). Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada na hipótese.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 5.919/2006, art. 19; CC, 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1351624, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, j. 28/6/2021.